Tribunal: STF
Processo: Rcl 62613
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Adriana Correia de Campos alega ter o Superior Tribunal de Justiça inobservado, no AREsp 1699244, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 612.360 (Tema 295).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    O agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento, como passo a esclarecer. 



    O recurso extraordinário teve seguimento negado em virtude da incidência do Tema n. 181 do STF, que possui a seguinte redação: 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    A parte agravante, no entanto, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    Nas razões do recurso, limitou-se a revisita a tese de ofensa aos arts. 6º e 226 da Constituição Federal. 



    No entanto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. 



    Assim, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Registre-se, a propósito, que o art. 545 do CPC/1973, mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1º do art. 1.021 do atual CPC.



    Como se vê, o acórdão a que se refere a presente reclamação está fundado em inobservância da regra disposta no § 1º do art. 1.021 do CPC, sendo certo que o julgamento do RE 612.360 (Tema 295) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente